Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-43.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700113-43.2021.8.07.0021 RECORRENTE: MICHAEL WANDERSON DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA, CRIME ANTERIOR COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo penal imputado ao réu, não há margem para o acolhimento da pretensão absolutória. 2. O crime de desacato se consuma com a ofensa (por palavras, escritos ou gestos) a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. 2.1. A presença do servidor-vítima no local do ultraje é imprescindível à subsunção ao tipo penal. Não é necessário, porém, que a ofensa seja irrogada facie ad faciem, bastando que, próximo ao ofendido, seja por este percebida. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, entendeu que a reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas da mesma espécie, os crimes praticados. Todavia, ainda quando não caracterizada a reincidência específica, pois distintos os tipos penais, faz-se necessário examinar se a substituição é socialmente recomendável. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, já foi condenado por crime com emprego de violência ou grave ameaça e comete novo crime durante cumprimento de pena de delito anterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 306, § 1°, inciso I, e 331, ambos do Código Penal, 298, inciso III, da Lei 9.503/1997 e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição pelo crime de desacato, porquanto a denúncia não foi capaz de individualizar a conduta dos envolvidos. Afirma que não foi possível estabelecer, concreta e suficientemente, que o recorrente tenha insultado a policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 306, § 1°, inciso I, e 331, ambos do CP, 298, inciso III, da Lei 9.503/1997 e 386, incisos II, V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52167726): “(...) Em segundo plano, a Defesa argumenta que eram três os indivíduos recolhidos na cela e a vítima não foi capaz de indicar quem teria efetivamente proferido as ofensas. Questiona a verossimilhança da hipótese de todos os três custodiados terem proferido as mesmas palavras, simultaneamente. A aludida tese, igualmente, não prospera. Indagada pelo magistrado sobre este ponto, a Policial esclareceu que, embora as ofensas tivessem começado apenas quando os três foram reunidos na mesma cela – e após a saída dos agentes do sexo masculino para outra diligência – todos a ofenderam. A alegação trazida pela Defesa parte da premissa de que as ofensas teriam sido pontuais. A detida análise do depoimento da servidora vítima revela o contrário, sobretudo quando esta afirma que as ofensas se repetiam quando precisavam passar em frente à cela. Com efeito, os arquivos de vídeo acostados aos autos, embora não tenham sido produzidos diretamente pela servidora Amanda Charbel Salim (foram filmados por outra Policial, também chamada pelo réu de “anã de jardim”), corroboram a versão de reiteração das ofensas.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021